Tribunal: CARF
Processo: 10865.720035/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720035/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
S. G. SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA GERTRUDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PASTAGENS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo, o que implica na preclusão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com a
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 213/215, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 199/208, a qual julgou procedente
em parte o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, acrescido de multa
lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de f. 2-5, através do qual se exige o crédito tributário R$ 543.930,52,
assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720035/2010-22
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720035/2010-22

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Gertrudes,
com área total de 784,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 0.275.567-0, localizado no
município de Santa Gertrudes-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 634,0 hectares, declarada a este titulo,
por falta de comprovação.
Área de Pastagens: foi glosada a área de 10,0 hectares, declarada a este titulo, por falta
de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 24/03/2010,
conforme consta da f. 7.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou (fls. 18/25) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Preliminar
Sustenta a invalidade do Lançamento em razão de cerceamento de defesa configurado
pela falta de resposta da Receita Federal do Brasil em relação ao pedido de prorrogação
do prazo do Termo de Intimação Fiscal – TIF, protocolizado pela interessada em
23/12/2009, o que viola a garantia à comunicação assegurada pelo art. 2o inc. X da Lei
9.784/99. Alega que apresentou parte da documentação exigida em 20/11/2009.
Mérito
Alega que a atribuição do ônus da prova dos fatos tributários objeto do lançamento ao
sujeito passivo constitui ilegal inversão do ônus da prova porquanto tais fatos são
passíveis de verificação pelo Fisco por meio de vistoria, ao passo que, para o sujeito
passivo, a produção da prova da sua existência requer ônus excessivo, considerando que
o laudo técnico é dispendioso.
A impugnante sustenta que tem por atividade principal a atividade rural e que há anos
mantém parceria rural com Usina Iracema, conforme comprovam as notas fiscais de
entrada emitidas pela Usina Iracema, o contrato de parceria rural, as Declarações de
Pessoa Jurídica e correspondentes DARFs, todos em anexo.
Quanto às benfeitorias, alega que no imóvel existem prédios e benfeitorias quase do
tamanho de uma pequena cidade.
Em relação ao valor da terra nua, alega que não foi observada a legislação de regência
(art. 14 da Lei 9.393/96, art. 52 do Decreto 4.382/2002 e SIPT). Complementa
argumentando que não foi adotado um critério de arbitramento consistente,
considerando os resultados discrepantes, que culminaram em uma desvalorização do
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720035/2010-22

VTN, de 2005 para 2006, de 31,12% e em super valorização de 202,87%, de 2006 para
2007.
Pedido
Protesta pela realização de diligência, com base no art. 38 da Lei 9.784/99 e pela
posterior juntada da planta de georreferenciamento do imóvel. Pede que seja cancelado
o crédito tributário lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 199/200):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
VALIDADE DO LANÇAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. DIREITO
DO CONTRIBUINTE DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A omissão do Fisco em responder a pedido de prorrogação de prazo de Termo de
Intimação Fiscal não configura cerceamento de defesa porque não atinge a ampla defesa
assegurada na fase contenciosa.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NATUREZA
DO FATO PROBATÓRIO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
O pedido de diligência não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
ÁREA DE PASTAGENS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo, o que implica na preclusão administrativa.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O contrato de parceria agrícola vigente para o período do lançamento acompanhado de
notas fiscais vinculadas ao estabelecimento fiscalizado constitui prova eficaz da área
utilizada com produtos vegetais.
VALOR DA TERRA NUA. ÔNUS DA PROVA
É do sujeito passivo o ônus da prova do valor da terra nua do imóvel quando sua
omissão tiver dado ensejo ao lançamento pela técnica do arbitramento, nos termos do
art. 14 da Lei 9.393/96.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Da parte procedente, extraímos o seguinte trecho:
A prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos existentes no
período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do exercício 2007,
correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de janeiro de 2006 a
31 de dezembro de 2006, por força do art. 10 § 1o inc. V, “b” da Lei 9.393/96.
Visto isso, conclui-se que as provas apresentadas são eficazes para comprovar a
utilização com produtos vegetais, durante o ano de 2006, da área de 513,09 hectares,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720035/2010-22

correspondente à soma das áreas a que se referem os contratos identificados na tabela
acima pelos nos 1 e 3 (e aditivos nos 2 e 4), confirmados pelas notas fiscais emitidas no
ano de 2006, às f. 29 e 30. É rejeitado como prova o contrato identificado pelo no 5
porque iniciou-se após o período abrangido pelo lançamento.
Em suma, é revertida parcialmente a glosa realizada a este título, passando-se a
considerar a área de 513,09 hectares como área utilizada com produtos vegetais.
Diante disso, o ITR suplementar passa a ser de R$ 46.561,55, calculado conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos conta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, pela procedência parcial da impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário lançado, devendo ser cobrado, nesses autos,
ITR suplementar de R$ 46.561,55, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados conforme legislação de regência.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/03/2012 (fl. 212),
apresentou o recurso voluntário de fls. 213/215, pugnando apenas pelo reconhecimento da área
de pastagens.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72.
Área de Pastagens. Matéria não Impugnada
O interessado não contesta a área de pastagem em sede de impugnação, inovando
em sede recursal, trata-se de matéria incontroversa, não sujeita à apreciação neste voto e
insuscetível de modificação nas instâncias administrativas.
Entretanto, o recurso apresentado pelo contribuinte não será conhecido, tendo em
vista que a matéria objeto de recurso não foi, sequer, objeto de impugnação.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim não conheço do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por apresentar matéria que
não foi objeto de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720035/2010-22

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital